Tribunal: TJMT
Processo: 0011936-77.2016.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011936-77.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), GERCELENE FERNANDES PINTO - CPF: 001.227.671-52 (ADVOGADO), WESLLEY CESAR SCHEMBEK - CPF: 909.153.051-00 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0011936-77.2016.811.0002

Origem:

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

SERGIO LIRIO FLORES

WESLLEY CESAR SCHEMBEK

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – PLEITO DE RESSARCIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DECRETO Nº 064/2002 REVOGADO PELO DECRETO Nº 072/2016 – BENEFÍCIO REVOGADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ ESSA DATA RESPEITADA A PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da exposição dos fatos e fundamentos pelos quais se requer a reforma da sentença, não prevalece a alegação de ausência de interesse de agir.

A suspensão do pagamento de auxílio alimentação previsto em lei mostra-se indevida. Tendo o Decreto n° 064/2002 sido revogado em 28 de novembro de 2016, quando foi publicado o Decreto nº 072/2016, não há falar-se na concessão do benefício de auxílio alimentação a partir desta data, no entanto é devido o pagamento, respeitado o prazo prescricional, dos valores retroativos em razão da suspensão indevida no pagamento.

Não há se falar em ausência de direito por conta do usufruto de licença médica, posto que autorizado o pagamento nos termos da lei, assim como não há se falar em cumulação da benesse com o recebimento da refeição, pois esta somente passou a ser oferecida quando da propositura da ação.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou a implantar o auxílio alimentação suspenso, bem como a pagar os valores retroativos, respeitado o prazo prescricional, desde 10/06/2011, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, condenando o réu à implantação e pagamento do auxílio/etapa alimentação desde 10.6.2011, observada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 64/2002, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E .

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reformada da sentença com o argumento de que o promovente Sérgio Lírio Flores se encontra de Licença Médica, desde a data de 02/07/2015, conforme Portaria nº 194/2018 da PREVIVAG, sendo improcedente qualquer pagamento de Etapa Alimentação a partir de 02/07/2015, uma vez que o mesmo não está exercendo a função de Guarda Municipal.

Sustentou, ainda, que o próprio decreto revogado previa que o auxílio-alimentação constitui verba de natureza indenizatória, a qual só será devida pelo efetivo exercício da atividade laborativa, bem como alegou que o auxílio alimentação não é devido quando os servidores têm à disposição o fornecimento de alimentação, não podendo ser cumulável, como ocorre no presente caso em que o Município tem fornecido alimentação a todos os Guardas Municipais, mesmo porque não há nos autos qualquer comprovação de despesa suportada pelos promoventes quanto à alimentação.

Argumentou ser impossível o arbitramento de honorários advocatícios.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou excluir os honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com preliminar de falta de interesse de agir ante a falta de demonstração de argumento plausível para a reforma da sentença e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de manifestar no presente feito.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovente, ora Recorrida, alegou preliminar de falta de interesse de agir com o argumento de que não houve a demonstração de argumento plausível para a reforma da sentença.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, uma vez que o recurso contém de forma clara os argumentos pelos quais a parte promovida entende que se faz necessária a reforma da sentença.

Diante da exposição dos fatos e fundamentos pelos quais se requer a reforma da sentença, não prevalece a alegação de ausência de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de valores retroativos, bem como de implementação do pagamento de auxílio alimentação que foi suspenso no ano de 2004, em relação ao cargo de guarda municipal. O magistrado
a quo
reconheceu que a suspensão do pagamento foi indevida em razão da existência de previsão legal para o pagamento, determinou o pagamento retroativo, respeitado o prazo prescricional, bem como determinou sua implementação.

A parte promovida interpôs recurso alegando que a suspensão fora devida, que não é cabível auxílio alimentação quando é fornecido refeição pelo ente público, que houve revogação do auxílio por meio de lei, bem como que é indevido o auxílio em relação ao promovente Sérgio Lírio Flores, pois se encontra de Licença Médica, desde a data de 02/07/2015, conforme Portaria nº 194/2018 da PREVIVAG. Ainda, alegou ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que o auxílio alimentação para os guardas municipais de Várzea Grande está previsto em ato normativo, tal como constou na sentença. O pedido inicial está embasado na Lei Municipal n. 2.163/2000, que normatiza o Estatuto da Guarda Municipal e prevê a benesse, a qual teve o pagamento interrompido em fevereiro de 2004.

Dispõe o artigo 60 da Lei Municipal n. 2.163/2000, o seguinte:

Tem direito à alimentação por conta da Municipalidade o servidor da Guarda Municipal quando em serviço ou operação, o aluno de Curso de Formação, Aperfeiçoamento ou Especialização, retribuída em valor a ser fixado por ato do Poder Executivo.

Com efeito, resta evidente que havia previsão legal para o recebimento do auxílio alimentação visando a garantir o alimento dos servidores “quando em serviço ou operação”. Posteriormente, foram publicados os Decretos n. 027/2000; n. 026/2001; 054/2002 e 064/2002, os quais fixaram o valor da “etapa alimentação”, bem como proibiu sua cumulação com os vencimentos para efeitos de outras vantagens.

Assim, resta comprovado que não houve supressão do auxílio, como fez o ente público, mas apenas proibição da cumulação aos vencimentos para outros efeitos, razão pela qual mostrou-se indevida a supressão da verba alimentar.

Não prevalece a tese de que durante o uso de licença médica não há direito ao benefício do auxílio alimentação, uma vez que há previsão legal nesse sentido, estando a administração sujeita ao princípio da legalidade, fato devidamente esclarecido pelo magistrado na sentença:

Aliás, a aludida lei, na realidade, visava unicamente a concessão de aumento linear aos servidores públicos municipais, fixando subsídio de R$ 1.000,00 (um mil reais) para os guardas municipais, não afastando ou suspendendo o pagamento da etapa alimentação anteriormente estabelecida a todos os servidores da categoria,
inclusive àqueles “em gozo de férias, afastado ou licenciado temporariamente por acidente em serviço ou em razão deste
” (art. 3º Decreto 64/2002), o que desconstitui a alegação do réu de que a indenização/alimentação só deve ser concedida mediante a comprovação de que houve despesas dessa natureza pelo servidor, pois, nesse caso, o servidor em férias jamais poderia receber a aludida indenização.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença na parte em que reconhece o direito ao recebimento do auxílio alimentação, respeitado o prazo prescricional. Todavia, há que se destacar que o magistrado de origem não limitou os pagamentos, ou seja, não fixou até quando o auxílio deve ser pago, o que deve ser corrigido.

A despeito da tese de que é indevido o auxílio diante da revogação do Decreto nº 64/2020 pela Lei 4.167/2016 que deu causa à edição do Decreto 72/2016, é preciso destacar que a presente ação fora proposta em 10/06/2016, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 4.167/2016, de 28/11/2016, que teve início de vigência em 01/01/2017. Portanto, nenhum reparo a ser feito na sentença, nesse aspecto, uma vez que o auxílio alimentação, respeitado o prazo prescricional, é devido até a data da entrada em vigor da lei que revogou aquele primeiro decreto.

Assim, o marco final de recebimento do auxílio é a entrada em vigor da Lei 4.167/2016, que revogou o benefício.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES: A) LIMITAÇÃO DO RECEBIMENTO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO – VIABILIDADE – DECRETO Nº 064/2002 REVOGADO PELO DECRETO Nº 072/2016 B) PAGAMENTO ANTERIOR A DATA DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE – POSSE POSTERIOR A DATA DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO – MÉRITO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – ILEGALIDADE – DECRETO MUNICIPAL Nº 064/2002 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o Decreto n° 064/2002 sido revogado em 28 de novembro de 2016, quando foi publicado o Decreto nº 072/2016, não há falar-se na concessão do benefício de auxílio alimentação a partir desta data.

Inviável o pagamento de valores referentes a auxílio alimentação anteriores à data da posse do servidor público.

A suspensão do pagamento da etapa alimentação decorrente da Lei nº 2.648/2004 mostra-se desarrazoada, tendo em vista que, nos termos art. 2º do Decreto Municipal nº 064/2002, os valores relativos a tal benefício não são cumulativos aos vencimentos para efeitos de outras vantagens e encargos sociais.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios, consoante previsto nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, inciso II, CPC).

(N.U 0011938-47.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Quanto à tese de impossibilidade de cumular o recebimento do auxílio quando houver o fornecimento de alimentação, destaco que a suspensão do pagamento do auxílio ocorreu em 2004 enquanto que a alimentação passou a ser oferecida em 2016, não havendo qualquer parâmetro para alterar a decisão proferida, nesse aspecto.

Outrossim, assiste razão a parte Recorrente quanto aos honorários advocatícios. Isso porque na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, bem como para limitar o pagamento do auxílio alimentação à data da entrada em vigor da Lei 4.167/2016, que revogou o benefício, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020